Tribunal: TJPA
Processo: 0009869-07.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8842 - Partes e Procuradores
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009869-07.2017.8.14.0040

APELANTE: ALEX BENICIO ALVES COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0009869-07.2017.8.14.0040

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ALEX BENICIO ALVES COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentada na ausência de comprovação da demonstração da carência exigida para a concessão do benefício previdenciário.

Em sede de apelação, o recorrente não busca a concessão do benefício previdenciário, mas sim a nulidade da sentença para que seja reaberta a instrução processual, a fim de que o autor exerça seu direito ao contraditório e ampla defesa, e produza as provas capazes de demonstrar que preencheu a carência necessária.

Desde a inicial, o autor protestou “pela produção de todos os meios de prova, de modo especial, o depoimento do Requerente, bem como pela juntada posterior de novos documentos e prova testemunhal, se necessário”.

No presente caso, é indubitável que os fatos necessitavam de uma maior instrução probatória, visto que a sentença foi clara ao dispor que “a controvérsia cinge-se em relação à condição de segurado e carência para acesso ao benefício vindicado, no momento em que verificada a incapacidade do obreiro”. Na ocasião, o juízo
a quo
entendeu pela ausência de comprovação acerca da carência necessária.

Outrossim, entendo que o pleito apenas poderia ter sido indeferido, após resguardar o direito ao contraditório e ampla defesa da parte, dando oportunidade para que produza as provas que entende serem pertinentes, já que requeridas na inicial.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de primeiro grau e determinar a reabertura processual, para a devida instrução probatória, nos termos da presente fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ALEX BENICIO ALVES COSTA em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Previdenciária, que julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, ALEX BENÍCIO ALVES COSTA ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que em grande parte da sua vida, trabalhou como pintor e ajudante, que exigem muito esforço físico. Contou que é segurado obrigatório do RGPS desde junho/2011, quando exerceu a atividade de ajudante, na empresa HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (período de 01/07/11 a 29/08/11).

Posteriormente, passou a laborar para a empresa Consórcio Camter Paranasa, na função de pintor, no período entre 04/06/12 a 16/12/14, embora não conste este vínculo empregatício no CNIS, resta comprovado por meio de anotações em sua CTPS.

Posteriormente, relatou que em março de 2016, passou a trabalhar para a empresa AMEC CONSTRUTORA LTDA, como pintor, e, meses após, começou a apresentar problemas graves pulmonares decorrentes dos produtos químicos que tinha contato no labor.

Tais circunstâncias levaram ao autor a requerer o Auxílio Doença em 21/11/16, o qual foi indeferido administrativamente pelo INSS, sob a alegação de falta de qualidade de segurado, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 14268344, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Desse dispositivo se extrai que a partir de 18.06.2019, (quando passou vigorar a Lei nº 13.846/2019), o segurado deverá comprovar, no mínimo, seis (6) novos recolhimentos para readquirir a carência necessária.

Todavia, ao longo dos anos, esse período sofreu variações, conforme a legislação vigente à época (4, 6 ou 12 contribuições), impondo observar-se, no momento da fixação da DII, o número de contribuições necessárias para reaquisição de carência. No caso sob análise, a DII fora fixada em 18.10.2016, portanto, aplicar-se-á, a MP 739/2016, vigente no período de 08.07.2016 a 04.11.2016. E assim, o segurado deveria comprovar novo período integral (12 contribuições) para readquirir a carência necessária e acessar o benefício pretendido, o que não ocorreu, já que somente comprovou 2 novas contribuições quando retornou ao regime geral da previdência, até a DII.

Portanto, o autor não conseguiu demonstrar, nestes autos, a carência exigida e, consequentemente, deixou de reunir todos os requisitos para acolhimento do pleito autoral. Por tudo que foi exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários sucumbenciais, no entanto, suspendo sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §1º, I, §2º e §3º..”

Inconformado, ALEX BENICIO ALVES COSTA interpôs recurso de apelação (id n° 14268346).

Em suas razões recursais, defende a nulidade da sentença de origem, em razão do
erro in procedendo
. Aponta que o procedimento não comporta o julgamento antecipado, diante da necessidade de dilação probatória e reabertura da instrução processual.

Defende a necessidade da reabertura da instrução processual, para que o autor comprove que, embora sua CTPS tenha sido assinada somente em agosto de 2018, desde março em verdade, o requerente já exercia atividades junto a empresa AMEC CONSTRUTORA LTDA, ou seja, mais de 6 meses da constatação da enfermidade que o incapacita.

Destaca que, após a juntada da Contestação pela autarquia, não foi chamada as partes para saneamento, mas proferido julgamento antecipado do mérito em violação ao art. 355 do CPC, segundo o qual a hipótese de julgamento antecipado só será permitido quando não houver outras provas a produzir e a questão for unicamente de direito.

Assim, assevera que foi tolhido do direito de ampla defesa, visto que deixou o juízo de origem de oportunizar a produção de todas as provas permitidas em direito.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com a reabertura da instrução processual.

De acordo com a certidão de id n° 14268350, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 14985654).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentada na ausência de comprovação da demonstração da carência exigida para a concessão do benefício previdenciário.

Ressalto que, em sede de apelação, o recorrente não busca a concessão do benefício previdenciário, mas sim a nulidade da sentença para que seja reaberta a instrução processual, a fim de que o autor exerça seu direito ao contraditório e ampla defesa, e produza as provas capazes de demonstrar que preencheu a carência necessária.

No caso, é importante mencionar que desde a inicial, o autor protestou “pela produção de todos os meios de prova, de modo especial, o depoimento do Requerente, bem como pela juntada posterior de novos documentos e prova testemunhal, se necessário”.

Na hipótese, havia a necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, importando o julgamento em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.

Em relação a prova, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. No caso em tela, conforme já dito, o apelante informa na inicial que pretende provar o alegado por “todos os meios de prova, de modo especial, o depoimento do Requerente, bem como pela juntada posterior de novos documentos e prova testemunhal, se necessário”.

Assim, levando em consideração tais fundamentos, verifica-se a ocorrência do cerceamento de defesa apontado pelo ora apelante.

Não obstante, a controvérsia também encontra respaldo no princípio constitucional do devido processo legal – fundamento teórico do processo civil brasileiro, garantidor da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal.

"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No presente caso, é indubitável que os fatos necessitavam de uma maior instrução probatória, visto que a sentença foi clara ao dispor que “não há controvérsia quanto à incapacidade parcial do autor, o qual foi submetido a exame pericial, por perito judicial, que concluiu pela sua incapacidade permanente para sua atividade laborativa habitual (pintor) e também para as atividades que contenham “fumos, fumaças, fuligens, pó, poeiras e produtos químicos no ambiente de trabalho”.

Assim, de acordo com a decisão proferida, “a controvérsia cinge-se em relação à condição de segurado e carência para acesso ao benefício vindicado, no momento em que verificada a incapacidade do obreiro”. Na ocasião, o juízo
a quo
entendeu pela ausência de comprovação acerca da carência necessária.

Outrossim, entendo que o pleito apenas poderia ter sido indeferido, após resguardar o direito ao contraditório e ampla defesa da parte, dando oportunidade para que produza as provas que entende serem pertinentes, já que requeridas na inicial.

Em outras palavras, diante dos fatos controvertidos, deve-se propiciar ao requerente a oportunidade de, em sede de dilação probatória, tentar provar suas alegações e que preencheu a carência necessária, a fim de se garantir, no processo judicial, observância plena dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A seguir, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, sobre a necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem, devido a ocorrência de cerceamento de defesa:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM O CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A OITIVA DE TESTEMUNHA RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA DA PROVA. NULIDADE PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA A REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 249 E 250 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

(2020.00597343-07, 212.302, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-03-03)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PREMISSA DA SENTENÇA FIRMADA EM PROVAS FRÁGEIS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA AFERIÇÃO DO PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SERVIDOR.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE(...)3.
Devida a instrução processual no presente caso, com o fim de obter maiores elementos a fim de proferir decisão 4. Nesse contexto, demonstrada a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia ao Juízo de origem, ao longo do processo de conhecimento, notadamente através da instrução probatória, sanar a controvérsia acerca do tempo de duração do referido vinculo, verificando se extrapolou o prazo legal autorizado para celebração de contratos temporários ou não(...)

(2406405, 2406405, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MORAL E MATERIAL. DESTRUIÇÃO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA.
PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
(...)
3- Em que pese ter restado incontroverso o acidente, o conjunto probatório é insuficiente para esclarecer, de forma precisa, a dinâmica dos fatos, de modo a demonstrar o quantum material;
4- A prova testemunhal pleiteada pelo autor se mostrava imprescindível à solução da lide, mormente diante da ausência de provas capazes de quantificar o dano material,
5-Restando demonstrado a necessidade de instrução probatória, devem os autos retornarem ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução probatória;
6- Apelação conhecida e provida.

(2018.01847176-44, 189.936, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-16)

Diante dos fatos apresentados, acolho a tese de cerceamento de defesa, motivo pelo qual merece reforma a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença de primeiro grau e determinar a reabertura processual, para a devida instrução probatória, nos termos da presente fundamentação.

É como voto

Belém, 02 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/10/2023